Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-22.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013467-22.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), HELENA CATARINA DA SILVA ROSARIO - CPF: 788.264.461-72 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...]
In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados
, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]”
(
STJ -
RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

2.

O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por HELENA CATARINA DA SILVA ROSÁRIO, em face de ato acoimado coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professora de Ensino Fundamental – polo Barão de Melgaço.

Aduz a Impetrante que submeteu-se ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, de 03 de julho de 2017, restando classificada na 10ª posição.

Alude que há morosidade do ente público em promover a convocação dos classificados no concurso, o que vem gerando prejuízos irreparáveis, não obstante haja orçamento para tanto e esteja promovendo contratação de terceirizados para a substituição de professores.

Ressalta que possui vantagem sobre a 9ª classificada, conquanto aquela ainda não concluiu o curso superior, o que não permite a sua nomeação, destacando que as candidatas aprovadas em 6º e 7º lugar não tomaram posse.

Acrescenta que requereu providências administrativas quanto a nomeação, mas não obteve resposta.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeada e empossada no cargo pretendido. No mérito, requereu a concessão da segurança, em definitivo.

Posteriormente, a Impetrante colacionou aos autos petitório, incluindo o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide, promovendo o aditamento da inicial (id, 6764486) e, através de nova petição, informou que a Impetrada apresentou resposta administrativa ao seu requerimento (id. 14871458).

A liminar foi indeferida (id.

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado requereu a denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, bem como de preterição por meio de contratações temporárias (id. 27456952).

Posteriormente, a PGE juntou aos autos mais duas informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, no qual apontam que a nomeação da Impetrante não ocorreu por ausência de demanda para o cargo pretendido (id. 28608488 e 29022965).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança (id. 29363961).

É o relatório.

Voto (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora);

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação da candidata classificada fora do número de vagas.

Inicialmente, necessário destacar que foram oferecidas apenas 08 (oito) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia – Município de Barão de Melgaço, tendo a Impetrante se classificado na décima posição – portanto, fora do número de vagas (id. 28608488).

Consta dos autos que foram nomeados os oito primeiros aprovados – ou seja, preenchidas as oito vagas disponibilizadas, sendo 07 (sete) para ampla concorrência e 01 (uma) para pessoa com deficiência e, dentre esses, dois candidatos não tomaram posse (5º e 6º colocados).

Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, ainda que demonstrado o não preenchimento de duas vagas de candidatos nomeados, depreende-se que ainda assim não atinge a Impetrante, posto que uma das vagas era destinada a PCD, havendo ainda a 9ª classificada, aguardando nomeação.

Quanto a alegação de contratos temporários em preterição à sua nomeação, informou a Secretaria de Estado de Educação que tais contratações se deram em observância aos preceitos legais, visando preencher vagas decorrentes de necessidades temporárias, após processo seletivo:

“[...] para atender a necessidade de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX) é realizado Processo Seletivo – PAS/PSS em observância ao princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, para que as contratações em caráter precário, sejam executadas de forma cristalina, razão pela qual, o PAS sujeita-se às normas existentes (Instrução Normativa nº 010/2018/GS/SEDUC/MT e Portaria nº 597/2018/GS/SEDUC/MT, publicados no DOMT em 25 de outubro de 2018) e vincula-se ao Edital que o rege, publicado anualmente.

As necessidades de excepcional interesse público que motivam as contratações precária decorrem:

- Substituições de servidores efetivos afastados para usufruto férias; exercício de cargo em comissão ou função gratificada ou equivalente em órgão ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal; desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; por participação em júri ou outros serviços obrigatórios por lei; licença à gestante, à adotante e à paternidade; para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos; por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; prêmio por assiduidade; qualificação profissional; licença para acompanhar cônjuge ou companheiro; licença para tratamento de saúde em pessoa da família; cessão mediante reembolso; desempenho de mandato classista entre outras; participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica e em readaptação. (LC nº 50/98, art. 22 e art. 69 e LC 04/90, artigos 103 e 129).

- Abertura de turma, as quais são transitórias e sazonais, conforme o número de alunos matriculados. (...)

- Algumas vagas não podem ser consideradas livres, tendo em vista que em determinados municípios há a evasão escolar e, consequentemente a diminuição de turmas, assim, o servidor contratado para atender a uma necessidade da unidade escolar será distratado no momento que extinguir a motivação;

Dessa forma, as supostas vagas ocupadas ou que venham a ser ocupadas por contratos temporários, não podem ser consideradas livres, já que os contratos se extinguem no momento que a necessidade cessa, ademais, a Secretaria de Estado de Educação é um dos órgãos que possui o maior número de servidores efetivos e lida com situações flutuantes assim, precisa ter esse espeque para atender as demandas que venham a surgir durante o ano letivo.

Depreende-se que a finalidade do Processo Seletivo é distinta do Concurso Público, nesse viés, as vagas livres não se confundem com aquelas transitórias destinadas aos interinos.

Convocar o cadastro de reserva do concurso público para ocupar uma vaga transitória é inviável e desencadearia a seguinte problemática: a vaga transitória se extinguirá no final do ano letivo ou no decorrer do ano em virtude da evasão escolar, assim, a unidade escolar não terá como manter o servidor em seu quadro de profissionais, ficando o município com servidor excedente.

Ademais, a candidata não demonstra qualquer irregularidade nas contratações que comprovasse a convolação de sua expectativa de direito em líquido e certo. [...]” (id. 29022965).

Ao final, acrescentou o motivo pelo qual não ocorreu a nomeação da Impetrante, especificadamente:

“[...] Não obstante, observou-se que a candidata não foi incluída nas nomeações do dia 22/08/2019, visto que, no momento, em que fora realizado o levantamento por esta Secretaria de Estado de Educação, ora anexado, não havia possibilidade de chamamento de todos candidatos do Cadastro Reserva do Edital 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional Pedagogia, município de Barão de Melgaço/MT, em virtude da ausência de demanda e para que não ocasionasse servidores remanescentes.” (id. 29022965).

Quanto a inocorrência de preterição em caso de contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

De igual maneira, há de se ressaltar que a Impetrante foi classificada fora do número de vagas, em concurso ainda em vigência, havendo ainda candidata melhor classificada à sua frente (9ª colocada), não cabendo, em sede da presente ação mandamental, avaliar se aquela possui condições de ser empossada no cargo pretendido.

Quanto a impossibilidade de concessão da segurança vindicada, manifestou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:

“[...] Embora tenha sido classificada no concurso público em questão, a mera classificação não gera direito absoluto à nomeação, possuindo mera expectativa de direito à investidura no cargo disputado, sendo ato discricionário do Agente Público proceder a convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo, contudo, a ordem de classificação dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV da CF/88.

Assim, não está a Administração Pública obrigada a nomear candidatos classificados, pois a classificação em concurso público não gera direito adquirido ao provimento do cargo para o candidato classificado fora do número de vagas, mas sim expectativa de direito à nomeação. [...]” (id. 29363961)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020